Tribunal: STF
Processo: HC 189765
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO: MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Eduardo Ferreira Sornas Campos, em benefício de Flávio Ferreira Lima dos Santos, apontando-se como ato coator decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik no Agravo em Recurso Especial n. 1.193.381/SP, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do paciente, mantendo o regime fechado para o início de seu o cumprimento.
      O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de posse de arma de fogo de uso permitido, com numeração raspada (art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei n. 10.826/2003).
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa “tão somente para reconhecer a presença da atenuante da confissão em seu favor, sem reflexos, contudo, no total da reprimenda”.
    4. A defesa interpôs recurso especial, o qual, inadmitido na origem, ensejou o Agravo em Recurso Especial n. 1.193.381/SP, no Superior Tribunal de Justiça, parcialmente provido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, nos termos seguintes:
     “(...) O recurso merece parcial provimento. Com efeito, ao que se tem dos autos, o Juízo processante não reconheceu a confissão espontânea do recorrente. 
    A Corte estadual manteve o entendimento, consignando que mesmo considerada a confissão parcial do réu, esta atenuante não devia operar a compensação integral com a reincidência, sob o fundamento de preponderância da agravante. Contudo, este Tribunal Superior, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do Código de Processo Civil), uniformizou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ratificando orientação firmada no julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, no sentido de que a atenuante em análise, por envolver a personalidade do agente, também é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência. 
    Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça também editou a Súmula n. 545, no mesmo sentido, in verbis: (…)
      Assim, necessário o redimensionamento da pena imposta. Na primeira fase, mantenho a pena-base estabelecida pelas instâncias ordinárias em 3 (três) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa. 
    Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, permanecendo a pena no mesmo patamar de 3 (três) anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa; na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a reprimenda definitiva em 3 (três) anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa. 
    Por fim, quanto ao regime inicial, embora a pena seja inferior a 4 anos, diante da reincidência e de circunstância judicial desfavorável, o regime fechado está de acordo com a jurisprudência do STJ. No mesmo sentido, cito precedentes: (…)
      Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil c/c o art. 3.º do Código de Processo Penal, dou parcial provimento ao recurso especial para redimensionar a pena do recorrente, nos termos da fundamentação supra. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 9). 
    5. Contra essa decisão a defesa impetra o presente habeas corpus, nele reiterando as razões apresentadas nas impetrações anteriores quanto à inexistência de fundamentação para a fixação do regime fechado, assentando a possibilidade de substituição “da sanção corpórea do Paciente por restritiva de direitos, à vista de que há íntegra adimplência aos pressupostos que dispõe o artigo 44, do Código Penal“.
    Sustenta que a reincidência apontada como óbice não é específica, que “a sanção é ínfera a 04 (quatro) anos de reclusão” e não se verifica “a incidência de qualquer circunstância judicial desfavorável ao Paciente”, sendo “a imposição de regime intermediário, evidentemente, possível“.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) pela concessão da postulação liminar, com a substituição da sanção corpórea do Paciente em restritiva de direitos, em consonância com a disposição do artigo 44, parágrafo 3º, do Código Penal; b) outrossim, pela concessão da postulação liminar, com a modificação do regime fechado para o semiaberto, com supedâneo na disposição da Súmula nº. 269, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça; c) com a requisição de informações à Autoridade Coatora e manifestação do Parquet, pela concessão da ordem, com a manutenção do benefício até o término da ação”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegou monocraticamente a ordem requerida no Agravo em Recurso Especial n. 1.193.381/SP.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    9. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes mesmo desta impetração.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato coator apontado.
    11. Na decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça se concluiu pela manutenção do regime fechado e negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, como definido pelas instâncias originárias, “diante da reincidência e de circunstância judicial desfavorável”. Extrai-se do acórdão pelo qual se julgou a apelação do paciente:
    “No que pertine ao regime prisional imposto ao réu Flávio par ao cumprimento da reprimenda, tem-se que o regime inicial fechado afigura-se, de fato, como o mais adequado ao caso concreto, necessário à conscientização da ilicitude e único apto a prevnir nova rcidiva, haja visa que, a par de tratar-se de delito grave, que não raro serve como porta de entrada a o utras condutas delitivas, assustando e ameaçando a ordeira sociedade, é este réu portador de maus antecedentes e reincidente, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela, impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade”.
    12. Constam das decisões e dos documentos juntados ter o paciente, em sua ficha criminal, além de diversos inquéritos, duas condenações transitadas em julgado, sendo uma por homicídio culposo de trânsito e a outra por tráfico de drogas.
    13. Verifica-se que o regime inicial fechado não foi fixado com fundamento apenas na natureza do delito, mas justificado pelos maus antecedentes e pela múltipla reincidência, formando a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso não atenderia à finalidade da pena. Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade no regime inicial imposto ao agravante, uma vez que a reincidência é motivo apto a afastar a aplicação de regime mais benéfico. Precedentes. 2. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame de fatos e provas, inviável pela estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 166.848-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.16.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 5. As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora